Tribunal: TCU
Processo: 014.531/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2727/2023-TCU-Primeira Câmara Visto este ato de concessão de aposentadoria a Katia Soares de Castro, ex-servidora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, encaminhado a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, após análise, a AudPessoal propõe seja o ato em exame considerado legal (peça 5); considerando que o Ministério Público junto a este Tribunal - MPTCU, em consulta ao sistema Siape, verificou que a ex-servidora foi excluída do pagamento em razão de opção por outra fonte amparada em lei (peça 7); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao TCU e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e no art. 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o ato de concessão de aposentadoria a Katia Soares de Castro, em razão de opção por outra fonte amparada em lei. 1. Processo TC- Processo 014.531/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Katia Soares de Castro (CPF XXX.081.577-XX). 1.2. Unidade: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.